Tribunal: TJES
Processo: 5000574-03.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-03.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ JOSE PEREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - JULGAMENTO DESFAVORÁVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA - APELAÇÃO PROVIDA.

1. Como se sabe,
“[...] 3. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/02/2020).

2. No caso, a sentença de fato foi proferida com vício de atividade, quer seja porque não providenciou a citação de uma das partes, quer seja porque em evidente rota de colisão com o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que configura cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

3. Apelação provida. Sentença anulada.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000574-03.2023.8.08.0011

Apelante:
Juarez José Pereira

Apelados:
Banco Pan S/A e Blanc Consultoria Financeira Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada Juarez José Pereira em desfavor de Banco Pan S/A e Blanc Consultoria Financeira Ltda., por reputar, em síntese, que o primeiro réu comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a anulação da sentença, diante da ausência de citação do segundo réu Blanc Consultoria Financeira Ltda., a quem foi direcionada a devolução dos depósitos decorrentes de empréstimos oriundos do Banco Pan S/A, porém impugnados pelo apelante, ao argumento de que este último o contatou para a contratação de cartão de crédito sem anuidade. Acrescenta ainda que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade de produzir as provas postuladas, notadamente com relação à ligação telefônica do Banco Pan S/A quanto à oferta de cartão de crédito. Quanto ao mérito propriamente dito, pugna pela procedência dos pedidos autorais, quais sejam: declaração de inexistência de débito, dano moral e restituição em dobro pelos descontos em seus benefícios previdenciários.

O apelado Banco Pan S/A ofertou contrarrazões, pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 27 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada Juarez José Pereira em desfavor de Banco Pan S/A e Blanc Consultoria Financeira Ltda., por reputar, em síntese, que o primeiro réu comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos.

O apelante pretende a anulação da sentença, diante da ausência de citação do segundo réu Blanc Consultoria Financeira Ltda., a quem foi direcionada a devolução dos depósitos decorrentes de empréstimos oriundos do Banco Pan S/A, porém impugnados pelo apelante, ao argumento de que este último o contatou para a contratação de cartão de crédito sem anuidade. Acrescenta ainda que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade de produzir as provas postuladas, notadamente com relação à ligação telefônica do Banco Pan S/A quanto à oferta de cartão de crédito. Quanto ao mérito propriamente dito, pugna pela procedência dos pedidos autorais, quais sejam: declaração de inexistência de débito, dano moral e restituição em dobro pelos descontos em seus benefícios previdenciários.

Pois bem. Conforme a jurisprudência desta Corte,
“
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado do processo sem o adequado saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova de modo a permitir às partes o requerimento de eventual produção probatória
”
(TJES, Apelação Cível n. 0022301-11.2020.8.08.0011, Relator: Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16.12.2023).

De fato, após a petição inicial, houve a prolação de decisão que apenas deferiu a suspensão dos descontos nos benefícios previdenciários do autor com relação às parcelas dos contratos de empréstimos impugnados, isto é, nada disse a respeito do ônus da prova. Em seguida, após a contestação, houve réplica do autor que postulou a realização de prova (ligação telefônica/contato do Banco Pan quanto à proposta da contratação do cartão de crédito e ciência dos termos do contratos), assim como petição pugnando pela citação da ré Blanc Consultoria Financeira Ltda.

Todavia, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, deixando de proferir decisão saneadora com a respectiva fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus da prova, e o que é pior, sem a citação da segunda requerida (Blanc Consultoria Financeira Ltda.).

Então, à míngua de oportunizar a dilação probatória, notadamente porque a parte autora pugnou pela produção de provas, o magistrado singular proferiu a sentença conforme o estado do processo, julgando a demanda em desfavor do autor, mesmo reconhecendo que ele teria sido vítima de fraude (vício de vontade), desconsiderando, assim, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e ônus delas quanto ao ponto, sobretudo porque em sede administrativa a segunda ré admitiu “contratação da Blanc se deu apenas para intermediar a quitação do contrato do consumido junto à instituição financeira banco PAN”, o que inclusive chama a atenção como se deu o conhecimento da Blanc quanto aos dados dos contratos de empréstimo oriundo do Banco PAN.

Como se vê, o magistrado de primeira instância prolatou julgamento abreviado de mérito, vez que tanto suprimiu a formação da relação processual com a citação da parte requerida Blanc Consultoria Financeira Ltda., como a fase probatória e julgou a demanda em desfavor da apelante.

Sob esse enfoque, tenho que a sentença de fato foi proferida com vício de atividade, porquanto em evidente rota de colisão com o entendimento firmado pelo c. STJ, no sentido de que configura cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:

“[...] 3.
Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova, seguido do julgamento em desfavor da parte que a requerera, sob fundamento da ausência da prova negada.
[...]” (
AgInt nos EDcl no AREsp 1467537/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/02/2020)

“[...]
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.
[...]” (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

“[...]
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações
.
2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação aos arts. 130 e 333, I, do CPC/73, a fim de que seja oportunizada a complementação de perícia, com o auxílio do Instituto de Criminalística, conforme sugerido pela expert do juízo e postulado pela autora. [...]” (
AgInt no AREsp 590.205/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019)

“[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações.

[...]” (REsp 1760111/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018)

A propósito, destaco que este egrégio TJES não só afiança o mesmo posicionamento, como reconhece a possibilidade de que seja reconhecida a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa, confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGADA COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTROVERTIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE RECONHECENDO A SUA INCIDÊNCIA. NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVA. ERROR IN PROCEDENDO RECONHECIDO DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PORQUANTO NÃO OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Apesar de não haver dúvida quanto ao dever do julgador indeferir a produção de provas inúteis, ou meramente protelatórias, é sabido que na hipótese de ser invocando pela parte a existência de fato impeditivo do direito autoral, deverá o julgador franquear a possibilidade de produção da prova necessária para comprová-lo, seja para que os autores demonstrem a situação fática que fundamenta a tese autoral capitalização de juros- , seja para o banco credor para comprovar a inexistência de cobrança do anatocismo, especialmente porque o c. STJ, em julgamento submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, ao examinar o REsp 1124552/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 02/02/2015), firmou-se na ratio decidendi de que a constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares .

II. Decerto, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide da lide sem propiciar às partes a possibilidade de produzirem novas provas, notadamente quando a sentença for contrária aos interesses daquele que invocou a existência de fato impeditivo do direito autoral.

III. Sentença anulada.

(TJES, Apelação, 024160200077, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

Por tudo isso, importa destacar que, nos termos do art. 369 do CPC, “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”, o que deve ser observado, sob pena de violação ao direito de defesa.

Diante dessas considerações, tenho que na hipótese sub judice assiste razão ao apelante, já que foi tolhida a chance dele provar a veracidade de suas alegações, caracterizando a flagrante violação ao princípio da ampla defesa, corolário do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Com base em tais fundamentos,
dou provimento
à apelação em apreço para decretar a nulidade da sentença em virtude do
error in procedendo
evidenciado, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para os fins de prosseguimento do feito e para que seja oportunizada a citação da segunda ré (Blanc Consultoria Financeira Ltda.), bem como o direito de produção de provas que entenderem necessárias ao deslinde da controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.